Tribunal: STF
Processo: HC 220270
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e Resistência. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E NÃO INERENTES AO TIPO PENAL PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO UTILIZADA DESPROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO CUMULADA DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ELEMENTOS CONCRETOS INDICADORES DA GRAVIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. Nesta etapa, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal. 



    2. No caso, foram utilizados elementos concretos para justificar a exasperação da pena dos recorrentes na primeira fase da dosimetria, evidenciando a magistrada de piso que o delito de roubo majorado fora praticado com ousadia e planejamento, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo municiada, contra vítima mulher, em plena via pública, utilizando-se de violência excessiva e causando consequências que extrapolaram as naturais e esperadas em delitos desta espécie, já que evidenciados concretamente o trauma psicológico vivenciado pela vítima e o dano ao seu veículo subtraído, pela colisão causada pelos recorrentes após empreenderem fuga em alta velocidade do local dos fatos.



    3. No entanto, o aumento operado mostrou-se desproporcional, razão pela qual se concedeu a ordem para fixar o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativada. 



    4. ‘É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito’ (AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). 



    5. No caso, não se vislumbrou ilegalidade na terceira fase do cálculo dosimétrico, porquanto destacado o modus operandi do delito a justificar o incremento da pena nesta etapa, notadamente pela violência excessiva empregada na conduta – em que a vítima, mulher, foi violentamente puxada por seus cabelos e teve a arma de fogo engatilhada e esfregada em seu rosto – e pelas consequências advindas da conduta – dano causado ao veículo subtraído, decorrente de colisão sofrida após fuga empreendida em alta velocidade, bem como o trauma psicológico sofrido pela vítima.



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Os pacientes Cássio e Romário foram condenados, respectivamente, às penas de 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; e no art. 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



3. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria das penas. Em primeiro lugar, alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que “inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Em segundo lugar, sustenta a impossibilidade da “aplicação cumulativa ou sucessiva” das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, e no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta aos acionantes.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



8. No caso, para além de observar que a hipótese é de pacientes condenados (em primeira e segunda instâncias) pelos crimes de resistência e roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “(...) no caso concreto, com relação ao delito de roubo, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias, consequências e personalidade (quanto ao recorrente CASSIO); e culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito (quanto ao recorrente ROMÁRIO).



    (...)



    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que a pena-base dos recorrentes foi exasperada mediante a utilização de fundamentos concretos, não inerentes ao tipo penal de roubo, tendo a magistrada de piso, no particular, destacado a ousadia e o planejamento da conduta delituosa, praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo municiada, contra vítima mulher, em plena via pública, utilizando-se de violência excessiva e causando consequências que extrapolam as naturais e esperadas em delitos desta espécie, já que evidenciados, com base em elementos concretos, o trauma psicológico vivenciado pela vítima e o dano causado ao seu bem subtraído, após a colisão causada pelos recorrentes posteriormente à fuga do local dos fatos, empreendida em alta velocidade. 



    Verifica-se, portanto, a legalidade da fundamentação utilizada para negativação das vetoriais referidas, em conformidade com precedentes desta Corte acerca do tema, que oportunamente transcrevo a seguir:



    (...)



    Cúmulo de majorantes quanto ao delito de roubo



    Por outro lado, não acolhi o pedido defensivo de redução da pena na terceira etapa da dosimetria, em função do cúmulo de majorantes do delito de roubo majorado.



    Frisei que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.



    (...)



    Reforcei que ‘[é] legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito’ (AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). 



    Ponderei que as instâncias ordinárias, no caso, não se desincumbiram de evidenciar a gravidade do fato a justificar a aplicação cumulada das majorantes do delito de roubo previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em vista do modus operandi da conduta praticada.



    Compreendi, pois, que o modus operandi empregado no delito e destacado pela magistrada de origem – evidenciado pela prática premeditada de delito de roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo municiada, em que, a uma, a vítima, mulher, foi violentamente puxada por seus cabelos e teve a arma de fogo engatilhada e esfregada em seu rosto, a duas, houve fuga em alta velocidade na condução do veículo subtraído, colocando em risco a integridade física de transeuntes, de outros condutores de veículos e dos próprios ocupantes do veículo roubado, e a três, houve graves consequências pelo dano causado ao veículo após a colisão, bem como pelo trauma sofrido pela vítima – indicou efetivamente a necessidade de aplicação cumulada das majorantes referidas, não merecendo nenhum reparo a dosimetria dos ora recorrentes, no ponto” (grifos acrescidos).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator